Tribunal: TJPA
Processo: 0803271-69.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803271-69.2023.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MECAGRO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por MECAGRO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA contra decisão interlocutória que deferiu pedido de efeito suspensivo ativo para autorizar a imissão provisória de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A na posse de área serviente, requerida em ação de constituição de servidão administrativa. O recorrente alega: (i) inexistência de urgência; (ii) irregularidades no depósito judicial prévio; (iii) ausência de perícia prévia; (iv) falhas no laudo técnico apresentado; e (v) prejuízo ao direito de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 3.365/41 para a concessão da imissão provisória na posse, considerando-se: (i) declaração de urgência; (ii) depósito prévio do valor ofertado; e (iii) supremacia do interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está em conformidade com o art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que permite a imissão provisória na posse mediante declaração de urgência e depósito prévio. No caso, tais requisitos foram devidamente demonstrados.

4. A declaração de utilidade pública e urgência está comprovada pela relevância da obra, consistente na construção da Linha de Distribuição 138 kV Santa Maria - São Miguel do Guamá, de interesse público essencial.

5. O depósito judicial no valor de R$ 30.197,42 foi realizado conforme laudo técnico anexado, sendo admissível a complementação da indenização ao longo da instrução, caso necessário.

6. A jurisprudência admite que a imissão provisória na posse seja deferida independentemente de perícia prévia, prevalecendo a supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa pode ser deferida mediante declaração de urgência e depósito prévio do valor ofertado, independentemente de perícia judicial prévia, prevalecendo o interesse público sobre o privado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15, §1º; CPC/2015, art. 1012, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17/09/2020; TJ-BA, AI nº 8006196-34.2020.8.05.0000; TJ-PR, AI nº 0043329-46.2020.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO/ TUTELA RECURSAL EM RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MECAGRO MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
em face da decisão interlocutória (ID. 19069364), que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo para autorizar a imissão provisória da
EQUATORIAL

PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A na posse da área serviente, requerida em Ação de Constituição de Servidão Administrativa.

Em suas razões (ID. 19515777), a agravante alega:

(i)
Inexistência de urgência
: questiona a demora de mais de 500 dias entre a declaração de utilidade pública da área e o ajuizamento da ação;

(ii)
Descumprimento de requisitos para o depósito judicial
, com base no art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41;

(iii)
Ausência de perícia prévia
, apontando a necessidade de apuração técnica para uma justa indenização;

(iv)
Contestação ao laudo técnico unilateral da agravada
, com evidências de falhas na metodologia empregada para avaliação do imóvel;

(v)
Prejuízo ao direito de propriedade
, destacando o risco de dano inverso com a limitação do uso do imóvel sem justa compensação.

Assim, requer o conhecimento deste Agravo Interno e que este juízo exerça retratação, reformando a decisão interlocutória para afastar a emissão provisória da posse.

A agravada, em contrarrazões (ID. 19873810), defende que a decisão recorrida deve ser mantida, pois está em conformidade com as provas dos autos, a legislação e a jurisprudência aplicáveis, sustentando inclusive, que a medida visa evitar prejuízos à continuidade do serviço público.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno,
adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Reexaminando os autos, verifica-se que o cerne da questão consiste em averiguar se foram preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar concedida ou se laborou em erro este juízo ad quem, ao deferir a medida antecipatória por força de amparo legal.

Primeiramente, ressalta-se que o decisum
se limitou
a apreciação do pedido de tutela formulado anteriormente ao apelo.

Assim, a concessão da medida requerida, nos termos do artigo 1012, §4º, do CPC/2015, exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

De início e sem delongas, constata-se que não há plausibilidade na argumentação exposta pela agravante, pois verifica-se esta
rem
presentes os requisitos autorizativos para a concessão da tutela antecipada. Ademais, salienta-se que, para o fim da concessão de tutela, pela celeridade que lhe é peculiar, dispensa digressão acerca de toda a temática que envolve os fatos, a qual merecerá o devido exame por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Com efeito, é importante ressaltar que a servidão decorre do poder de polícia do Estado que, por seu turno, se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, sujeitando o direito de propriedade dos cidadãos ao cumprimento de sua função social.

Portanto, em vista das razões expostas pela agravante, não merece subsistir, eis que, na forma do que dispõe o Decreto-Lei nº 3.365/41, é autorizada a constituição de servidão administrativa para tornar possível a execução de serviços de interesse público, mediante prévia indenização e sem que isso implique em perda da propriedade.

Nesse sentido, faz-se oportuno reiterar o que foi ressaltado pela decisão ora agravada:

“Na Ação de Constituição de Servidão Administrativa,
sabe-se que a matéria discutida se restringe ao valor da indenização, de modo que é plenamente possível a figura da imissão provisória na posse, desde que esteja configurado dois pressupostos, quais sejam, a declaração de urgência e que seja feito o depósito prévio do valor - ambos comprovados no presente caso.
Eis o teor do artigo 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito.

A situação de urgência está devidamente comprovada pois se trata de supremacia do interesse público, já que desde 12/04/2023 a apelante ajuizou Ação de Constituição de Servidão de Passagem a fim de garantir o prosseguimento das obras para construção da Linha de Distribuição 138 kV Santa Maria - São Miguel do Guamá.

Quanto ao segundo requisito, qual seja, o depósito prévio do valor, verifico que há a oferta do depósito de valor prévio no importe de R$ 30.197,42 (trinta mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), verificando-se a probabilidade de preenchimento também deste requisito.

Portanto, havendo prévio depósito do valor ofertado, tendo em vista se tratar de obra de utilidade pública, há prevalência da supremacia do interesse público, pelo que entendo preenchidos os requisitos legais para a concessão da imissão de posse provisória.

Em outras palavras, em análise prefacial dos autos,

verifico que a parte autora/apelante, demonstrou os requisitos do art. 10-A do Decreto Lei nº 3.365/41, ou seja:
declaração de utilidade pública (resolução autorizativa da ANEEL anexada ao Id. 17527228), planta ou descrição dos bens e suas confrontações (Id. 17527230 e Id 17527231), valor da oferta, acompanhado de laudo técnico com o valor da indenização (Id. 17527232), assim como comprovante de notificação Id. 17527234 da empresa requerida, por meio de AR e via e-mail.
”

Lado a isso, frise-se que o entendimento jurisprudencial acerca da temática consagra, inclusive, que a liminar referente à imissão na posse requerida em caráter de urgência
pode
ser concedida independentemente de perícia,
sendo possível apurar
o real valor
indenizatório

em sede de instrução,
cabendo a complementação da indenização prévia.

Nessa senda, colaciona-se julgados sobre o assunto:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006196- 34.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A Advogado (s): DAVID ANTUNES DAVID, GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ, EDUARDO MUZZI AGRAVADO: EURIDES DE SOUZA MEIRA Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO. INTERESSE PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PRÉVIA. DEFERIMENTO DA IMISSÃO PROVISÓRIA DA POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Na hipótese vertente, a autora, concessionária federal do serviço de transmissão de energia elétrica, conforme Contrato de Concessão nº 03/2017 ANEEL, firmado com a União Federal, pretende instituir servidão administrativa para o estabelecimento das respectivas linhas de transmissão e de distribuição. 2. Ressoa inequívoco, portanto, o interesse público na implantação do projeto, cuja paralisação em face da exigência de documento não obrigatório pode comprometer o resultado final esperado, ensejando a ocorrência de danos não só à concessionária, mas a toda a coletividade a ser impactada pela disponibilização de serviço público essencial. 3. Outrossim, a agravante logrou comprovar a realização de perícia que chegou a valor razoável, bem como a realização do depósito prévio do valor da indenização, que será submetido ao contraditório para avaliação da sua adequação pelo proprietário do bem. 4. Em caso de servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez efetuado o depósito da indenização tida por devida, a liminar de imissão de posse requerida em caráter de urgência, deve ser concedida independentemente de perícia, relegando-se a apuração do valor real para fase de instrução. Precedentes da Corte. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n. 8006196-34.2020.8.05.0000, em que figura como agravante INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A e como agravada EURIDES DE SOUZA MEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador. (TJ-BA - AI: 80061963420208050000, Relator: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021, grifou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE.
DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE DO BEM IMÓVEL DA AGRAVANTE INDEPENDENTE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL.
OBRAS QUE DEVERIAM TER COMEÇADO CONFORME CRONOGRAMA ACOSTADO. URGÊNCIA CONFIGURADA.
COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR QUE PODERÁ SER REALIZADO APÓS AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-PR - ES: 00433294620208160000 PR 0043329-46.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 08/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR CONCEDIDA
– DEPÓSITO DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA SUPERIOR AO VALOR VENAL DO IMÓVEL – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 –
EVENTUAL DIFERENÇA ENTRE A INDENIZAÇÃO PRÉVIA E O VALOR QUE FOR APURADO AO APÓS INSTRUÇÃO PASSÍVEL DE COMPLEMENTAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como cediço, é com o fito do resguardar o interesse público que a legislação autoriza, em caso de urgência e efetuado o depósito pelo expropriante, a imissão na posse provisória do bem, conforme deferido pelo magistrado de piso, em juízo de cognição sumária, ao reputar caracterizada a premência da concessão da medida. 2. Destaca-se que embora a planta genérica de valores (PGV) de Cariacica não tenha sido atualizada desde 2011, isto não significa que o valor venal do imóvel não tenha sido objeto de atualização em relação ao ano anterior, para fins de lançamento tributário, com aplicação de algum dos índices oficiais de atualização monetária. Aliás, no documento juntado pela agravante no evento nº 2122494 há informação da municipalidade dando conta de que os valores venais são atualizados anualmente, com base no IPCA-E. 3. A doutrina afirma que a utilização do valor venal como parâmetro para a definição da indenização prévia representou uma alternativa legislativa para uma ponderação dos interesses do expropriante e expropriado, garantindo que não seja deferida a tutela provisória de imissão na posse com uma indenização ínfima. 4. Verifica-se que a quantia ofertada pela agravada (R$ 50.000,00) foi obtida a partir de laudo de avaliação técnica, que apontou monta que supera o valor venal em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme cópia do cadastro do imóvel que consta à fl. 21 do ID nº 2122493. Desta forma, ainda que o deferimento da tutela de urgência pudesse ocorrer pelo depósito do valor venal que, repita-se, é atualizado para acompanhar a realidade inflacionária, o valor efetivamente depositado supera o valor venal, infirmando a alegação do recorrente no sentido da ocorrência de prejuízo. 5.
Eventual diferença entre os valores poderá ser perfeitamente aferida no curso do processo e indenizada na devida forma. Deveras, somente após o amadurecimento da marcha processual será possível definir com precisão a justa indenização da utilização da área atingida, de modo que, caso a perícia conclua pela necessidade de indenização superior àquela avaliada pela recorrente, o depósito inicial deverá ser complementado nos próprios autos, razão pela qual não se vislumbra risco de dano reverso à agravante, por ocasião da manutenção da tutela provisória concedida na origem.
6.
Outrossim, deve-se ter em lume que a mera discordância da agravante com o valor indicado no laudo produzido unilateralmente pela agravada não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público
. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001059-70.2022.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível)

Assim sendo, importante mencionar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante também poderá ser utilizado, independentemente de avaliação. 3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador mas também no laudo técnico administrativo, que, segundo as instâncias de origem, "além de seguir as normas técnicas da ABNT", traz "avaliação do imóvel com base em pesquisa de 11 (onze) propriedades ofertadas ou transacionadas na região, utilizando-se pesos que aparentam compatíveis com os dados fornecidos pelas fotografias via satélite". 4. Em razão da natureza perfunctória do provimento judicial atacado, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão, bem como do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda a incursão no acervo fático-probatório dos autos no âmbito do recurso especial, não há como alterar a conclusão do julgado sobre a metodologia de cálculo aplicada no laudo juntado pela parte expropriante ou a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC/2015), tampouco a respeito dos supostos vícios do ato administrativo que decretou a utilidade pública do imóvel. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 17/09/2020)

Como evidenciado, inexistem razões plausíveis para o indeferimento da liminar concedida.

Por fim, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para exame e parecer.

Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/02/2025